Tribunal: TJMT
Processo: 0009929-17.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0009929-17.2013.8.11.0003
RECORRENTE: EDSON ZANIN e GLÁUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDSON ZANIN e GLÁUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 38927989):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – DESCONSTITUÇÃO DE GRAVAME SOBRE IMÓVEL – PROCEDÊNCIA – RECURSO DOS EMBARGANTES PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO –DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelos embargantes ora agravantes no sentido de majorar os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular nos Embargos de Terceiros, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.”(Agravo Interno no 0009929-17.2013.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DJ 29/04/2020).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 8o do CPC, ao argumento de que, quando da fixação dos honorários advocatícios, não foram observados a complexidade e o valor causa, restando atribuído valor desproporcional ao trabalho despendido.
Recurso tempestivo (ID 45270482).
Contrarrazões ID 47897974.
É o relatório. Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/15.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 8o do CPC, ao argumento de que, quando da fixação dos honorários advocatícios, não foram observados a complexidade e o valor causa, restando atribuído valor desproporcional ao trabalho despendido.
No entanto, no caso de fixação por apreciação equitativa, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. EQUIDADE NA FIXAÇÃO. REEXAME DAS PREMISSAS DE FATO ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO EM RAZÃO DE ÓBICE SUMULAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Excepcionalmente, o STJ admite a revisão da verba honorária fixada pelo critério da equidade quando o valor fixado destoar da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerando, circunstância não verificada no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.
3. O STJ tem orientação no sentido de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos da causa e não na interpretação da lei federal. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1080842/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV